Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728913-76.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão exarada no ID 49251662, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 49632943, sustenta, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, que na decisão em análise se encontra caracterizada a omissão, pois presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da tutela recursal, haja vista o risco de a devedora “desaparecer” com a garantia, pois se trata de um veículo, que permite facilidade de deslocamento. Aduz o agravante que demonstrou que a devedora, além de ter recebido notificação quando do ajuizamento da busca e apreensão, assinou uma minuta de acordo assumindo o débito e o pagamento das parcelas com indicação de garantia. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração para que seja concedido a tutela recursal, a fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme pactuado no acordo não cumprido. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão, observa-se, na verdade, a sua intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão na r. decisão recorrida, em relação à análise dos argumentos trazidos pelo agravante para o indeferimento da tutela recursal ao caso. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de tutela recursal, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023 às 11:31:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora